Tribunal: STF
Processo: ARE 1320132
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO DOBRADA. REMUNERADA PELA CET – GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ADIMPLEMENTO DAS DUAS VERBAS DE FORMA CONCOMITANTE. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EXIGE LEI ESPECÍFICA. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ART. 37, X. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE.
    I. Pretensão de percepção de horas extraordinárias, além da gratificação por condição especial de trabalho já adimplida.
    II. Inicialmente é necessário destacar que o trabalho sobrejornada enseja o pagamento de horas extras, conforme dispõe a Constituição da República, enquanto direito social do trabalhador em geral, com aplicação aos servidores públicos.
    III. A partir dessas premissas legislativas e considerando as peculiaridades do caso concreto, conclui-se que a gratificação por condição especial de trabalho tem a finalidade de remunerar o trabalho extraordinário e temporário, prestado antes ou depois do horário normal, como afirmado pela própria recorrente, além do que foi realizado de forma facultativa pela servidora, pois sua carga horária normal é de 20 horas semanais.
    IV. Lado outro, as fichas financeiras indicam que houve o adimplemento pelo ente municipal da contraprestação respectiva pelo labor além das vinte horas semanais, por meio das rubricas CET/ CET – Educação/ Diferença CET/ Dif. CET-Educação/ Dobra de Turno/ Turno Adicional/ Turno Extra Adicional/ Turno Extra Adicional Escolar/ Grat. Turno Adic. Escolar.
    V. Admitir o pagamento da gratificação por condição especial de trabalho concomitante com o pagamento de horas extraordinárias configuraria dupla contraprestação pelo mesmo labor, viola o princípio da legalidade, pois a remuneração dos servidores públicos exige tratamento em lei específica.
    VI. Sentença de improcedência da pretensão autoral mantida.
    VII. Apelação conhecida e desprovida. Unanimidade."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI c/c art. 39, § 3º e art. 37, incisos X e XV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Inicialmente é necessário destacar que o trabalho sobrejornada enseja o pagamento de horas extras, conforme dispõe a Constituição da República, enquanto direito social do trabalhador em geral, com aplicação aos servidores públicos, in litteris:
    (...)
    A partir dessas premissas legislativas e considerando as peculiaridades do caso concreto, conclui-se que a gratificação por condição especial de trabalho tem a finalidade de remunerar o trabalho extraordinário e temporário, prestado antes ou depois do horário normal, como afirmado pela próprio recorrente, além do que foi realizado de forma facultativa pelo servidor, pois sua carga horária normal é de 20 horas semanais.
    Lado outro, as fichas financeiras indicam que houve o adimplemento pelo ente municipal da contraprestação respectiva pelo labor, além das vinte horas semanais, por meio das rubricas CET/ CET – Educação/ Diferença CET/ Dif. CET-Educação/ Dobra de Turno/ Turno Adicional/ Turno Extra Adicional/ Turno Extra Adicional Escolar/ Grat. Turno Adic. Escolar, nos meses mencionados pela recorrente (id 6874988 e 6874982).
    Admitir o pagamento da gratificação por condição especial de trabalho concomitante com o pagamento de horas extraordinárias configuraria dupla contraprestação pelo mesmo labor, viola o princípio da legalidade, pois a remuneração dos servidores públicos exige tratamento em lei específica, conforme mandamento constitucional, in verbis:
    (...)
    Na hipótese dos autos, apesar de haver previsão do pagamento de horas extraordinárias ao servidor (Lei Orgânica, art. 80, XX), inexiste regulamentação do seu pagamento em concomitância com a gratificação por condição especial de trabalho, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente